Tribunal: TJSP
Processo: 1002949-07.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Bem imóvel – Pretensões de consignação em pagamento, anulatória da consolidação da propriedade e de nulidade da arrematação extrajudicial julgadas procedentes – Solução que deve produzir efeito apenas em relação ao credor fiduciário – Mora purgada até a data da assinatura do auto de arrematação – Possibilidade, de acordo com a tese assentada no IRDR no

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Bem imóvel – Pretensões de consignação em pagamento, anulatória da consolidação da propriedade e de nulidade da arrematação extrajudicial julgadas procedentes – Solução que deve produzir efeito apenas em relação ao credor fiduciário – Mora purgada até a data da assinatura do auto de arrematação – Possibilidade, de acordo com a tese assentada no IRDR no 2166423-86.2018.8.26.0000 julgado nesta Corte – Solução que, no entanto, não alcança os arrematantes, que arremataram o imóvel imbuídos de boa-fé – Apelação do credor fiduciário não provida, provida a dos arrematantes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000106534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002949-07.2018.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que são
apelantes BANCO BRADESCO - S/A, JOÃO CARLOS DA SILVA e ALEXANDRA
VALERIA PEREIRA DA SILVA, é apelada VANESSA MARIA PEDRÃO HARADA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso dos
arremantantes; negaram provimento ao recurso do credor fiduciário. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
SÁ DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002949-07.2018.8.26.0565 – VOTO No 38.933 – WPS
2
APELAÇÕES N°S 1009452-78.2017.8.26.0565 e 1002949-07.2018.8.26.0565
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL
APELANTES: BANCO BRADESCO S. A. e OUTROS
APELADA: VANESSA MARIA PEDRÃO HARADA
VOTO N° 38.933
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Bem imóvel
Pretensões de
consignação em pagamento, anulatória da consolidação da
propriedade e de nulidade da arrematação extrajudicial
julgadas procedentes
Solução que deve produzir efeito
apenas em relação ao credor fiduciário Mora purgada até a
data da assinatura do auto de arrematação Possibilidade, de
acordo com a tese assentada no IRDR no
2166423-86.2018.8.26.0000 julgado nesta Corte Solução que,
no entanto, não alcança os arrematantes, que arremataram o
imóvel imbuídos de boa-fé
Apelação do credor fiduciário
não provida, provida a dos arrematantes.
Cuida-se de apelações interpostas contra sentenças de
procedência das pretensões de consignação em pagamento, anulatória de
consolidação de propriedade fiduciária e de nulidade da arrematação extrajudicial
decorrentes de contrato de financiamento com alienação fiduciária de bem
imóvel.
Inconformado, o BANCO BRADESCO, credor fiduciário,
sustenta que consolidou a propriedade do imóvel dado em garantia mediante
regular procedimento extrajudicial, de sorte que prejudicada a pretensão dos
autores de obstarem a alienação do bem, ausente o interesse de agir. Aduz que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002949-07.2018.8.26.0565 – VOTO No 38.933 – WPS
3
autora confessou a mora e não a purgou no tempo devido, de modo a evitar a
consolidação da propriedade, ressaltando também que não é necessária a
intimação pessoal do devedor da data dos leilões, suficiente a publicação de
edital. Destaca que o procedimento previsto nos artigos 26 e 27, da Lei no
9.514/97, não viola nenhum dispositivo constitucional.
Também inconformados, os arrematantes JOÃO CARLOS e
ALEXANDRA VALÉRIA sustentam que, ainda que fosse exigível do credor
fiduciário o envio de notificação a respeito da data dos leilões, tal ato tem como
finalidade exclusiva possibilitar ao devedor o exercício do direito de preferência
na aquisição do imóvel alienado. Entretanto, aduzem que tal providência restaria
inócua, no caso, pois desde que ingressou com a primeira ação anulatória a
autora requereu apenas a purgação da mora, com o depósito, a 30.11.2017, da
quantia que, segundo ela, era suficiente para a quitação das parcelas em aberto,
em que pesa esta Câmara já ter se pronunciado anteriormente, por ocasião do
julgamento do Agravo de Instrumento no 2001480-52.2018.8.26.0000, no sentido
de que, em face da nova Lei vigente, não é mais cabível a purgação da mora em
Juízo, mas tão somente o direito do devedor de preferência na aquisição do
imóvel por preço correspondente ao valor da dívida. Argumentam que, diante
disso e do fato de a autora ter declarado sua hipossuficiência, o que revela sua
impossibilidade de arrematação do bem, revela-se inócua a pretendida
notificação, pois ausente prejuízo, anotando-se que, na nova ação anulatória
ajuizada dois meses depois do decidido no referido agravo de instrumento, a
autora também não acenou no sentido de quitar a dívida.
Recursos tempestivos, preparados e respondidos.
É o relatório.
A autora ajuizou duas ações. A primeira, a 30.11.2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002949-07.2018.8.26.0565 – VOTO No 38.933 – WPS
4
(processo no 1009452-78.2017.8.26.0565), em face do BANCO BRADESCO, sob
o argumento de que foi impedida de purgar a mora, ante a alegação de que a
propriedade do imóvel objeto da garantia fiduciária já havia sido consolidada, pelo
que requereu a consignação em pagamento das parcelas vencidas e a
declaração de nulidade do procedimento extrajudicial de retomada do bem. A
segunda ação (processo no 1002949-07.2018.8.26.0565) foi ajuizada a
24.04.2018 em face do referido banco e dos arrematantes do imóvel, ao
argumento de que é nulo o leilão extrajudicial realizado, de vez que a autora não
foi intimada da sua realização. Em razão da conexão existente, os processos
foram aqui reunidos para julgamento em conjunto.
Pois bem, é certo que foi negado provimento ao agravo de
instrumento interposto contra a decisão de indeferimento da liminar (AI no
2001480-52.2018.8.26.0000), sob o fundamento de que, depois de consolidada a
propriedade pelo credor fiduciário, não era mais possível a purgação da mora,
mas tão somente o exercício do direito de preferência para a aquisição por preço
correspondente ao valor da dívida, entendimento afinado com o disposto nos
parágrafos 2o-B e 3o, incisos I e II, do artigo 27, da Lei Federal no 9.514/97, com
redação dada pela Lei Federal no 13.465 de julho de 2017. Entretanto, restou
assentado, por ocasião do julgamento neste Tribunal do incidente de resolução
de demandas repetitivas (IRDR) no 2166423-86.2018.8.26.0000, com caráter
vinculante, que "A alteração introduzida pela Lei no 13.465/2017 ao art. 39, II, da
Lei no 9.514/97 tem aplicação restrita aos contratos celebrados sob a sua
vigência, não incidindo sobre os contratos firmados antes da sua entrada em
vigor, ainda que constituída a mora ou consolidada a propriedade, em momento
posterior ao seu início de vigência".
No caso sob exame, o contrato em questão foi firmado no
mês de novembro de 2010, de modo que forçoso reconhecer que a autora podia,
mesmo depois de consolidada a propriedade do imóvel em mãos do credor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002949-07.2018.8.26.0565 – VOTO No 38.933 – WPS
5
fiduciário, purgar a mora até a data da assinatura do auto de arrematação, tal
como o fez a 21.01.2018, conforme se verifica do comprovante de fl. 97, dos
autos do processo no 1009452-78.2017.8.26.0565.
Esse é o entendimento prevalente no Superior Tribunal de
Justiça até a edição da Lei Federal no 13.465/2017, de como é exemplo o aresto
proferido no REsp no 1462210/RS. Confira-se:
RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA
IMÓVEL. LEI No 9.514/1997. PURGAÇÃO DA MORA APÓS A
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR
FIDUCIÁRIO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO
DECRETO-LEI No 70/1966. 1.Cinge-se a controvérsia a
examinar se é possível a purga da mora em contrato de
alienação fiduciária de bem imóvel (Lei no 9.514/1997) quando
já consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário.
2. No âmbito da alienação fiduciária de imóveis em garantia,
o contrato não se extingue por força da consolidação da
propriedade em nome do credor fiduciário, mas, sim, pela
alienação em leilão público do bem objeto da alienação
fiduciária, após a lavratura do auto de arrematação. 3.
Considerando-se que o credor fiduciário, nos termos do art.
27 da Lei no 9.514/1997, não incorpora o bem alienado em seu
patrimônio, que o contrato de mútuo não se extingue com a
consolidação da propriedade em nome do fiduciário, que a
principal finalidade da alienação fiduciária é o adimplemento
da dívida e a ausência de prejuízo para o credor, a purgação
da mora até a arrematação não encontra nenhum entrave
procedimental, desde que cumpridas todas as exigências
previstas no art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966. 4. O devedor
pode purgar a mora em 15 (quinze) dias após a intimação
prevista no art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/1997, ou a qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002949-07.2018.8.26.0565 – VOTO No 38.933 – WPS
6
momento, até a assinatura do auto de arrematação (art. 34 do
Decreto-Lei no 70/1966). Aplicação subsidiária do Decreto-Lei
no 70/1966 às operações de financiamento imobiliário a que
se refere a Lei no 9.514/1997. 5. Recurso especial provido”.
(REsp 1462210/RS, Relator(a) Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, Órgão Julgador TERCEIRA TURMA, Data do
Julgamento 18/11/2014, DJe 25/11/2014)
Não obstante, conforme noticiado nos autos, a 17.01.2018,
ou seja, pouco mais de um mês depois de ajuizada a primeira ação, o imóvel foi
arrematado, em segundo leilão, pelos apelantes JOÃO CARLOS e ALEXANDRA
VALÉRIA.
Sendo assim, em que pesa o reconhecimento de que era
possível a purgação da mora depois de consolidada a propriedade pelo credor
fiduciário, tal matéria não pode ser oposta aos arrematantes, prejudicando-os, de
vez que arremataram o imóvel com inequívoca boa fé que aqui deve ser
prestigiada, em detrimento do comportamento da autora, que não foi pontual no
cumprimento de suas obrigações, pena do cometimento de rematada injustiça
para com eles que, desde o mês de janeiro de 2018, pagaram o preço e, pelo que
se tem dos autos, até aqui não receberam a posse do imóvel.
É o que, “mutatis mutandis”, prevê a Súmula no 5, deste
Tribunal.
Em face do exposto, deve ser dado provimento ao apelo dos
arrematantes para julgar improcedente a pretensão deduzida em face deles,
mantido o decidido na sentença em relação ao BANCO BRADESCO, que
responderá pelas perdas e danos experimentadas pela autora, a serem apurados
em sede de liquidação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002949-07.2018.8.26.0565 – VOTO No 38.933 – WPS
7
A autora deverá reembolsar as despesas processuais
suportadas pelos arrematantes e honorários do advogado deles arbitrados em
10% do valor da causa.
O apelo do BRADESCO, por sua vez, não comporta
provimento, em face do que ficou exposto, por isso que os honorários arbitrados
nas sentenças em favor do advogado da autora ficam majorados em 5%.
Isto posto, voto: a) pelo provimento da apelação dos
arrematantes para julgar improcedente a pretensão deduzida em face deles,
condenada a autora ao reembolso das despesas processuais que eles
desembolsaram e honorários do advogados deles arbitrados em 10% do valor da
causa, observada a gratuidade processual; e b) pelo não provimento do apelo do
BRADESCO, majorados os honorários arbitrados nas sentenças em favor do
advogado da autora em 5%.
SÁ DUARTE
Relator